Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de visitas alberga por força constitucional e expressa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, a observância da “proteção integral”, a qual visa a preservação do desenvolvimento físico, moral e psicológico do menor.
2. Nesse sentido, o artigo 1.589 do Código Civil estabelece que o genitor que não possuir a guarda dos filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro genitor, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
3. Assim, restrições à convivência entre pais e filhos devem ser evitadas, visto serem extremamente prejudiciais à formação da criança, e somente determinadas em situações verdadeiramente necessárias, o que não restou caracterizado na hipótese em apreço.
4. No caso em exame, a medida drástica de restrição da convivência do genitor com seu filho adolescente não é adequada à solução do problema passado, que deve ser enfrentado em comunhão de esforços pelos genitores, sob pena de causarem prejuízo à saúde emocional da menor.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.